Tribunal: TJDFT
Processo: 0743945-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. DELIMITAÇÃO DO OBJETO DA DEMANDA. NÚMERO DO FINAL DO CARTÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO A NÚMERO FINAL DIVERSO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na peça inaugural o banco autor faz a especificação acerca da cobrança de débitos referentes a certo cartão de crédito. Entretanto, ao se verificar as faturas, verifica-se que constam descritos gastos referentes a dois números de cartões.

2. A r. sentença, corretamente, apenas julgou procedente a parte referente ao cartão de crédito especificado na peça inaugural. Isto porque, houve a delimitação pelo próprio autor do objeto da demanda, sendo processualmente impossível que a sentença envolva também questões referentes a cartão de crédito com final diverso daquele especificado na inicial. Inteligência dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

3. A atuação jurisdicional finda adstrita aos limites fixados pelo próprio autor.

4. Apelo conhecido e desprovido.